Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-37.2009.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000528-37.2009.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, EUNADSON DONATO DE BARROS, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: MARY RIBEIRO SIQUEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. MUDANÇA DEFINITIVA DO REGIME DE JORNADA DE TRABALHO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I- Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da Recorrida de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais. A sentença determinou o restabelecimento da jornada ampliada e condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, fixando os consectários legais aplicáveis à condenação.

II- Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: 2.1. verificar a existência de direito adquirido da servidora à manutenção da jornada de 40 (quarenta) horas semanais com base na Lei Municipal nº 028/1998; 2.2. A regularidade da valoração probatória quanto ao exercício contínuo da jornada; 2.3. O cabimento das diferenças salariais e reflexos; 2.4. A correta aplicação dos consectários legais sob a ótica da Emenda Constitucional nº 136/2025.

III- Razões de decidir

3. O Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guanambi (Lei Municipal nº 028/1998) condiciona a consolidação definitiva do regime de 40 (quarenta) horas semanais ao exercício ininterrupto por 3 (três) anos consecutivos.

4. A prova documental demonstrou de forma inequívoca o cumprimento do requisito temporal objetivo, consolidando o direito adquirido da servidora e tornando o ato de redução praticado pela Administração Pública manifestamente ilegal e nulo.

5. Comprovado o fato constitutivo do direito pela servidora, incumbia ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.

6. Reconhecida a nulidade do ato redutor, é imperioso o pagamento das diferenças salariais e seus respectivos reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7. A Emenda Constitucional nº 136/2025 disciplina a atualização monetária na fase de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, não se aplicando para reformar os critérios de correção monetária e juros de mora fixados para a fase de condenação, os quais seguem corretamente a Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"O cumprimento do requisito temporal de três anos consecutivos de labor em jornada ampliada, previsto na Lei Municipal nº 028/1998 de Guanambi, consolida o direito adquirido do servidor do magistério à jornada de 40 horas, tornando nulo o ato administrativo de redução imotivada, sendo devidas as diferenças salariais correspondentes, com consectários legais da fase de condenação regidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021."

Referências:
Constituição Federal, art. 37, caput; art. 100, § 12; Lei Municipal de Guanambi nº 028/1998, art. 16, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373. Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUANAMBI
,
em face da sentença proferida, no Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi, nos Ação Ordinária, ajuizada em por
MARY RIBEIRO SIQUEIRA DE ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO a esta apelação,
majorando, c
om fundamento no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), percentual que deverá ser acrescido ao montante a ser definido oportunamente na fase de liquidação de sentença, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

.